Tribunal: TJES
Processo: 0017017-47.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017017-47.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE LAURETT NEVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA NULIDADE POR TORTURA POLICIAL. INEXISTÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE CONDUTA E CONDENAÇÃO ANTERIOR CONJUNTA. VÍNCULO ESTÁVEL COMPROVADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), e um deles, também, por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16 da Lei 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: Preliminarmente (i) analisar a alegada nulidade da prova por suposta tortura policial; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) apurar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal; (iv) examinar a configuração do crime de associação para o tráfico; (v) revisar a dosimetria da pena relativa ao porte de arma de fogo com numeração suprimida; (vi) verificar a legalidade da dosimetria final aplicada a ambos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas em razão de tortura

3. A alegação de tortura não encontra respaldo nos autos, sendo as lesões descritas compatíveis com a resistência à prisão, conforme registrado em auto de resistência e corroborado pelos depoimentos policiais e arquivamento do procedimento na Corregedoria da PM. Inexistem elementos que demonstrem a ilicitude da prova obtida.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4. A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelos autos de apreensão e laudos toxicológicos provisório e definitivo, e a autoria resta evidenciada pelo conjunto probatório, inclusive com a confissão informal de um corréu e entrega voluntária de entorpecente após contato com o outro corréu.

5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta, ante a expressiva quantidade de droga (600g de haxixe), a apreensão de balança e material de embalo, e as circunstâncias da apreensão, incompatíveis com o uso pessoal.

6. A configuração do crime de associação para o tráfico se verifica pela atuação conjunta e coordenada dos réus, bem como por condenação anterior conjunta por crime da mesma natureza, revelando estabilidade e permanência na prática criminosa.

7. A dosimetria da pena de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foi corretamente fixada no mínimo legal, com compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, não havendo margem para redução.

8. A pena total fixada respeita os critérios legais de individualização da sanção, sendo proporcional à gravidade dos crimes, circunstâncias judiciais e antecedentes dos réus.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0017017-47.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE LAURETT NEVES
(AC)
E VICTOR MIRANDA MONJARDIM
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FELIPE LAURETT NEVES
e
VICTOR MIRANDA MONJARDIM
contra a sentença de fls. 183/199, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou, o primeiro pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo com numeração suprimida e desobediência, à pena de 12 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1.415 dias-multa, e o segundo, por tráfico e associação para o tráfico, à pena de 8 anos e 11 meses de reclusão e 1.350 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Nas razões de id. 6587634, a defesa do acusado “
Felipe
” argui preliminar de nulidade por prova ilícita, alegando que sua confissão e a indicação do corréu decorreram de tortura policial. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do tráfico para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), além da absolvição da associação e redução da pena de posse de arma de fogo.

A defesa de “
Victor
”, nas razões de id. 17744451, pleiteia a absolvição por fragilidade probatória, ou a desclassificação para o crime de posse para uso próprio.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 15 de novembro de 2020, policiais militares, em patrulhamento no bairro Santa Paula, no município de Vila Velha, receberam informações de que o réu “
Felipe
” estava comercializando drogas em sua residência.

Ao chegarem no local, os militares avistaram o acusado “
Felipe
” na varanda, portando uma pistola Glock calibre .380 com numeração raspada e, ao ser abordado, resistiu à prisão, agredindo os policiais com socos e chutes, sendo necessária força física para contê-lo.

No interior de sua casa, foram apreendidas 5 buchas de “maconha”, 7 bolas de “haxixe”, balança de precisão e papel filme.

Na ocasião, o acusado “
Felipe
” confessou informalmente que atuava na segurança do ponto e que o restante das drogas estava com o réu “
Victor
”.

Em seguida, o réu “
Felipe
” ligou para o apelante “
Victor
”, que desceu de seu prédio em Coqueiral de Itaparica e entregou aos policiais uma sacola contendo aproximadamente 600g de “haxixe”.

Passo, agora, à análise das teses defensivas, ressaltando que o apelante suscita
preliminar de nulidade
das provas
,
por supostamente ter sofrido tortura
.

Ao analisar os autos, verifico que tal alegação não procede.

Digo isso, porque embora o réu “
Felipe
” apresentasse lesões ao ser preso, estas são compatíveis com o "auto de resistência" e com os depoimentos dos policiais, que relataram luta corporal intensa devido à resistência ativa do réu no momento da algemação, agravada pelo fato de haver uma arma solta no chão.

O procedimento na Corregedoria da Polícia Militar foi arquivado por falta de provas do alegado abuso.

Não bastasse, a palavra dos policiais goza de presunção de veracidade e, inexiste nos autos prova produzida pelo acusado de que as lesões que sofreu não foram causadas pela luta corporal ocorrida durante a prisão.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito
, em relação ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, a
materialidade
está provada pelos autos de apreensão e constatação provisória (fls. 31/32) e laudo toxicológico definitivo (fls. 159/159v), que confirmou a natureza das substâncias.

Quanto à
autoria
, as negativas dos réus são isoladas, ressaltando-se que o réu “
Felipe
” admite o porte da arma, mas alega ser usuário. Já o acusado “
Victor
” sustenta que os 600g de “haxixe” eram para uso próprio.

O crime de tráfico de drogas, verifico que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que os acusados, praticaram o delito em questão, em que pese as defesas dos réus afirmarem inexistirem provas suficientes para manter a condenação.

Digo isso, porque para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, os policiais militares, em juízo (fl. 156 - mídia), detalharam a logística da operação e da apreensão das drogas com os acusados, ressaltando que já havia informação de que o réu “
Felipe
” estava traficando em sua residência, bem como restou demonstrado que o réu “
Victor
” atuava com ele, na comercialização dos entorpecentes.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A quantidade de “haxixe” com o apelante “
Victor
” (600g) é incompatível com o consumo, rendendo entre 30 a 60 cigarros de alta concentração, conforme ele próprio admitiu.

A posse de balança e material de embalo apreendidos com o apelante “
Felipe
” reforça o dolo de comercialização, sendo certo que a quantidade e circunstâncias impedem a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

Quanto à associação para o tráfico, o vínculo estável restou demonstrado não apenas pela dinâmica do flagrante (o réu “
Victor
” atendeu prontamente ao chamado do acusado “
Felipe
” para entregar a droga sem questionar), mas também, pelo fato de que ambos já possuem condenação anterior conjunta pelo mesmo crime de tráfico (Processo nº 0003239-78.2018.8.08.0035), o que evidencia a reiteração e a estabilidade da sociedade criminosa.

Assim,
mantenho
a condenação dos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Quanto ao pedido de redução da pena do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, verifico que a pena base foi fixada no mínimo legal, na segunda fase compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, diante da inexistência de minorantes e majorantes, mantida a reprimenda em 3 anos de reclusão.

Desse modo, não há reparo a ser realizado na dosimetria.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.